Tribunal: TJMT
Processo: 0005219-94.2017.8.11.0008
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-04-27
Data de publicação: 2022-05-03

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0005219-94.2017.8.11.0008
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Alimentos]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[IZAAC GERALDO ORMOND JUNIOR - CPF: 062.675.591-30 (APELANTE), ERICA PAULA DA CUNHA - CPF: 015.034.411-21 (APELANTE), TATIANE DE ALMEIDA ARAUJO - CPF: 012.934.811-22 (ADVOGADO), IZAAC GERALDO ORMOND - CPF: 103.025.061-87 (APELADO), ADAO NOEL DAS NEVES E SILVA - CPF: 841.868.601-49 (ADVOGADO), I. E. D. C. O. (APELANTE), ERICA PAULA DA CUNHA - CPF: 015.034.411-21 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), E. E. D. C. O. (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO, ACOLHENDO A PRELIMINAR DE PRODUÇÃO DE PROVAS.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE ALIMENTOS - PARCIAL PROCEDÊNCIA -
PRELIMINAR
: CERCEAMENTO DE DEFESA EM RAZÃO DO JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE - PEDIDO DE PRODUÇÃO DE PROVAS IGNORADO - CASO DOS AUTOS QUE NÃO SE ENQUADRA NO ART. 355 DO CPC/15 - PRELIMINAR ACOLHIDA - SENTENÇA ANULADA - RETORNO DOS AUTOS À ORIGEM PARA REGULAR PROCESSAMENTO - RECURSO PROVIDO.

Deve ser acolhida a preliminar de cerceamento de defesa, se constatada a necessidade de busca de prova documental para conhecimento da verdadeira situação econômica do genitor/apelado que se furta a comprovar a alegada incapacidade de arcar com os alimentos aos filhos menores em patamar adequado ao sustento da prole, mormente quando há pedido expresso dos autores, ora apelantes, para a produção de provas.

Assim, não cuidando o caso dos autos da hipótese do art. 355 do CPC/15, se não delineada as reais possibilidades do apelado, por certo não há como arbitrar os alimentos em sentença, devendo os autos retornar à origem para seu regular processamento e adequada instrução processual.-

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação cível interposto por
IZAAC GERALDO ORMOND JUNIOR, I.E.D.C.O. e E.E.D.C.O., representados por sua genitora ÉRICA PAULA CUNHA

em face da sentença proferida na
Ação de Alimentos
ajuiza
da em desfavor de
IZAAC GERALDO ORMOND
, que julgou procedentes os pedidos da inicial para condenar o requerido ao pagamento de alimentos no percentual de 50% (cinquenta por cento) do salário mínimo.

Sem condenação ao pagamento das custas judiciais e dos honorários advocatícios em razão de ter sido o requerido agraciado com a gratuidade de justiça (ID no 115276513).

Inicialmente, suscitam os apelantes a preliminar de nulidade de sentença por cerceamento de defesa, em razão do julgamento antecipado da lide, assegurando que requisitaram ao juízo a produção de provas mediante quebra de sigilo bancário das contas de titularidade do apelado, contudo, o magistrado não se pronunciara a respeito.

No mérito, sustentam os autores, representados pela Defensoria Pública, o desacerto da sentença, pugnando pela sua reforma para que sejam arbitrados os alimentos no percentual pleiteado na inicial, qual seja, 213,44% do salário mínimo, acrescido de 50% das despesas extraordinárias dos menores.

Alegam que a fixação dos alimentos em 50% do salário mínimo não observa os critérios de necessidade x possibilidade, sendo insuficiente para a subsistência de 3 infantes. De outra ponta, esclarecem que o genitor não trouxe qualquer comprovação de sua incapacidade econômica, como extratos bancários, declaração de IR e recibos de intermediação na venda de gado.

Ressaltam que é firme e consolidada a jurisprudência pátria no sentido de a existência de outros filhos não isentar o alimentante de cumprir suas obrigações com todos os filhos.

Defendem que, apesar de o requerido juntar documentos que demonstram que presta alimentos às filhas Jullye Adelynne Ormond e Lethicia Ludvig Ormond, ambas já completaram a maioridade, e nada há nos autos quanto à comprovação de que tais obrigações ainda subsistem.

Por fim, asseveram ser cabível à hipótese a condenação do demandado ao pagamento de honorários advocatícios de sucumbência em favor da Defensoria Pública. Assim, pugnam pelo seu arbitramento no caso dos autos.

Sob tais alegações, pleiteiam pelo acolhimento da preliminar de cerceamento de defesa com a determinação de retorno dos autos à origem para seu regular processamento.

Caso não acolhida a preliminar, requerem o provimento do recurso para que os alimentos sejam fixados de acordo com os pedidos da inicial, bem como seja o apelado condenado ao pagamento de honorários advocatícios em favor da Defensoria Pública.

Contrarrazões no ID no 115276513, pelo desprovimento do recurso.

A Procuradoria Geral de Justiça, em parecer da lavra do douto Procurador Ezequiel Borges de Campos, opina pelo provimento parcial do recurso, apenas para que sejam arbitrados honorários sucumbenciais em favor da Defensoria Pública - ID no 122210958.

É o relatório.-

V O T O R E L A T O R

Extrai-se dos autos que

IZAAC GERALDO ORMOND JUNIOR, I.E.D.C.O. e E.E.D.C.O., representados por sua genitora ÉRICA PAULA CUNHA, à época (2017), todos menores,
ajuizaram
Ação de Alimentos
em desfavor de

seu genitor

IZAAC GERALDO ORMOND
, pugnando, em síntese, pela condenação do genitor/requerido ao pagamento de verba alimentar na proporção de 213,44% do salário mínimo, acrescido de 50% das despesas extraordinárias.

Na inicial, a representante legal dos menores noticia suscintamente, que está separada de fato do requerido há anos, sendo ele o genitor dos 03 requerentes, contudo, se recusa a prestar assistência e contribuir com o sustento dos infantes.

Assim, sem condições de prover sozinha o sustento necessário aos menores, ajuizou a ação de Alimentos pretendendo o arbitramento da verba alimentar no patamar de 213,44% do salário mínimo.

De início, houve o deferimento da liminar para a fixação de alimentos provisórios em 30% do salário mínimo. A partir de então, o feito teve regular processamento com a citação das partes e realização de audiência de conciliação, a qual restou inexitosa ao seu fim.

A parte requerida apresentou contestação e os autores ofertaram réplica, sendo os autos enviados ao órgão ministerial para parecer.

Ao final, devidamente instruído, o feito foi sentenciado e extinto com resolução de mérito, nos moldes relatados.

Insatisfeitos com a sentença, recorrem os autores pretendendo a fixação da verba alimentar no patamar pleiteado na inicial, qual seja, 213,44% do salário mínimo, acrescido de 50% das despesas extraordinárias eventualmente despendidas.

Pois bem
.

Primeiramente, necessário se faz a análise da
preliminar de cerceamento de defesa
suscitada pelos recorrentes.

Os
recorrente
s
aduz
em
a ocorrência de cerceamento de defesa, porquanto o magistrado
a quo
pr
oferiu a
sentença sem
que tenha deferido seu pedido de quebra de sigilo das contas do requerido para constatação da real capacidade econômica do requerido.

Com razão os recorrentes, porquanto, à espécie, não restou devidamente comprovada a condição econômico-financeira do genitor/apelado.

Ademais, olvidou-se o magistrado sentenciante de analisar o pedido dos apelantes para produção de provas com buscas nas contas bancárias de titularidade do recorrido, pleito que se revela, a princípio, na única forma efetiva de se conhecer suas reais possibilidades financeiras, respeitado o sigilo processual, já que, de fato, não se mostrou o apelado diligente em comprovar sua alegada incapacidade econômica.

Nesse sentido, colaciono fragmento do requerimento da defesa dos apelantes, pela Defensoria Pública Estadual:

Com efeito, questões acerca dos rendimentos mensais do requerido com a intermediação de venda de gado se revelam cruciais para o deslinde da controvérsia acerca do
quantum
a ser arbitrado sob a rubrica da verba alimentar aos filhos, ora apelantes.

Assim, não cuidando o caso dos autos da hipótese do art. 355 do CPC/15, se não delineada as reais possibilidades do apelado, por certo não há como arbitrar os alimentos por sentença, devendo os autos retornar à origem para seu regular processamento e adequada instrução processual.

Com essas considerações,
acolho

a preliminar de cerceamento de defesa

para anular a sentença
e determinar o retorno dos autos à origem para seu regular processamento.

É como voto.-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/04/2022